Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702098-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMERSON FRANCISCO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0029143-40.2015.8.07.0001 promovida por ROGERIO RODRIGUES BARCELOS indeferiu a impugnação apresentada pelo executado/agravante que alegou impenhorabilidade de valor penhorado no rosto dos autos impenhorabilidade do processo de n. 0703783-85.2022.8.07.0011. Alega o agravante, em síntese, que o Juízo de origem determinou a penhora de valores a serem recebidos em outro processo no qual o executado figura como credor junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, oportunidade em que foi indisponibilizada a quantia de R$15.606,77 (quinze mil seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos). Sustenta que “embora a impugnação à penhora tenha sido efetuada perante o juízo que a determinou, o d. juízo da 4a Vara Cível de Brasília indeferiu a impugnação apresentada sob o argumento de que a análise da pertinência da constrição e origem dos valores constritos compete ao juízo competente para julgamento do processo e não pelo juízo solicitante”. Informa, ainda, que “o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante entende que o juízo competente para julgar a impugnação é o juízo solicitante da penhora, tem-se que os direitos do agravante foram violados, já que os contratos estabelecidos entre os passageiros no que tange à compra das passagens aéreas não foram analisados, mantendo-se a penhora tal como determinado pelo juízo do cumprimento de sentença contra o Sr. Emerson”. Aduz, relativamente à argumentação que fundamenta ai impenhorabilidade do valor constrito, que o crédito se origina em compra de passagens aéreas que, em que pese terem sido feitas em seu cartão de crédito, seriam destinadas a adquirir bilhetes para terceiros, os quais serão reembolsados com os créditos advindos da condenação da companhia aérea. Assim, requer “o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores relativos às passagens de terceiros, determinando a liberação da constrição da totalidade da penhora efetuada no processo n. 0703783-85.2022.8.07.0011, uma vez que efetivamente pagos por terceiros não vinculadas à presente execução, sobretudo da quantia de R$11.836,89 (onze mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), uma vez que referem-se ao montante atualizado das passagens adquiridas por pessoas estranhas a lide e que deve ser devolvido a quem de direito”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “que seja cancelada a penhora determinada pelo Juízo a quo, uma vez que se tratam de valores de indenização relativos à passagens aéreas de terceiros, cujo caráter é pessoal e intransferível”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55118693 e 55118694), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, alega a parte agravante que a competência para a apreciação da impugnação à penhora realizada no rosto dos autos é do Juízo que determinou a constrição, ou seja, do Juízo no qual se proferiu a decisão agravada, alegando, ainda, as razões da impenhorabilidade, a qual sequer fora apreciada na origem. Como visto, portanto, há razoabilidade no pleito de concessão do efeito suspensivo, porquanto necessário se averiguar a higidez da decisão agravada, proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada nos autos 0703783-85.2022.8.07.0011 perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante. Isso porque, consoante a jurisprudência tradicional do STJ e desta Corte, acolhia por este Órgão fracionário, a competência para analisar aspectos intrínsecos à própria constrição é do Juízo que determinou a penhora no rosto dos autos, limitando-se o Juízo que recebe a ordem apenas a ela conferir estrito cumprimento. Confira-se: Em relação à competência do juízo que acatou a penhora no rosto dos autos, bem como sua análise e decisão sobre a natureza dos valores penhorados, o Tribunal de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte, ou seja, o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão. (AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR NO FORO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS POR JUÍZO DIVERSO. JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.(...) 2. A penhora no rosto dos autos tem como objetivo dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, assim, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil. 2.1. inobstante a parte agravante sustentar que houve sua sub-rogação para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, por meio da penhora de bens de terceiro que não integra a lide na origem, tais constrições não podem ser determinadas pelo juízo de origem, qual seja, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, já que é do foro onde processa-se a execução a competência para discutir sobre a possibilidade de constrição de bens das partes que integram a lide. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1612136, 07096274920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO ATO DE PENHORA. JUÍZO DESTINATÁRIO INCOMPETENTE. (...) Determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário, fica vedada a imediata liberação de valores até ulterior determinação, faltando ao Juízo destinatário do ato competência para examinar a constrição advinda de outro Juízo. (Acórdão 1644923, 07316517120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO EM QUE OCORREU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O juízo que determinou a penhora no rosto dos autos é o cometente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, consoante vasta jurisprudência a respeito, o que, inclusive, se coaduna com a lógica processual, já que preside a execução em que o credor pretende a satisfação do débito, por meio da referida penhora 2. Todavia, outra é a hipótese dos autos, e que não se confunde com a primeira. Compete ao juízo em que ocorreu a penhora no rosto dos autos a competência para decidir acerca da viabilidade da constrição, sob a alegada preferência do crédito executado, em razão de sua anterioridade, e não referente a aspectos intrínsecos à própria constrição, cujos autos do proc. n. 2242890-36.2014.8.13.0024, encontram-se em trâmite na 32a Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710143, 07426257020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. JUÍZO COMPETENTE. I - A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda em exame. Jurisprudência do eg. STJ. II - Ao Juízo no qual se processa o cumprimento de sentença e que determinou a penhora no rosto dos autos incumbe examinar a alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC, e não ao Juízo que efetivou a constrição. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1756923, 07202720220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não se descuida, porém, da existência de compreensão no sentido de conferir ao Juízo onde implementada a penhora o dever de apreciar eventual questionamento quanto à viabilidade da constrição, por entender que a competência do Juízo da execução limita-se à ordem de penhora no rosto dos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO DE PENHORA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, decidiu que, "no mérito, contudo, não assiste razão à agravante, porquanto a competência para decisão a respeito de penhora no rosto dos autos é do juízo que determinou a constrição e não do juízo a quo". 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser da competência do juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos a decisão sobre a viabilidade da constrição. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.872.057/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade em parte de verba cuja penhora foi determinada no rosto dos autos principais em ação de execução de título extrajudicial na qual a agravante é advogada do exequente. 2. A titularidade do crédito penhorado será melhor avaliada pelo juízo no qual foi realizada a penhora, por conhecer as nuances do processo que julgou, sendo ele o competente para apreciação. 3.Não é possível a manifestação sobre a matéria de fundo no agravo de instrumento quando não houver manifestação sobre ela pelo juízo a quo, visto que incorreria em supressão de instância. 4. Agravo provido.(Acórdão 1633926, 07269844220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Penhora no rosto dos autos. Cumprimento provisório de sentença. Transferência de valores. Incompetência. Pretende o agravante que seja determinada à 7a Vara Cível de Brasília transferir os créditos do executado penhorados no rosto dos autos no 0721746-73.2021.8.07.0001 para uma conta judicial vinculada ao Juízo da execução de título executivo extrajudicial, e assim poder levantar seu crédito. O Juízo onde se processa o feito e em que houve determinação de penhora no rosto dos autos não tem competência para decidir acerca da disponibilidade de numerário depositado em outro Juízo, inclusive a respeito de oferta de caução para levantamento do valor, na forma do inciso IV do art. 520 do CPC. Nesse caso, a competência do Juízo da execução limita-se à ordem de penhora no rosto dos autos, providência esta já efetivada nos autos. (Acórdão 1788620, 07316999320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante do exposto, de relevo que a questão seja apreciada com maior verticalidade pelo Colegiado, após concedida a oportunidade do contraditório ao agravado, de modo que a suspensão da decisão agravada é recomendável até a deliberação definitiva acerca da averiguação definitiva acerca da competência para apreciar a impugnação apresentada. Gize-se, por oportuno, que a continuidade da tramitação na origem poderia conduzir, no limite, ao levantamento dos valores penhorados pelo credor, o que, caso ocorra antes do julgamento do mérito recursal, bem assim, eventualmente, de seu mérito, pode acarretar risco ao resultado útil do processo. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator